Tribunal: STF
Processo: RE 1449486
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Agravo Interno em Apelação Cível. 



    Ação Ordinária. Alegou a autora, falta de isonomia entre homens e mulheres, no pagamento de aposentadoria complementar por parte da ré. Requereu a condenação da ré a lhe pagar as diferenças resultantes da falta de isonomia entre funcionários de sexos opostos, ao pagamento das diferenças em parcelas vincendas, juros e correção.



    Não prospera a alegação de falta de isonomia ente homens e mulheres no pagamento do benefício. Os parâmetros da previdência complementar seguem os mesmos do INSS.



    Decisão do Relator que negou seguimento ao recurso que não merece reforma. 



    Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 3º, inciso IV, e 5º, incisos I e XXXV, da Constituição Federal.



    Sustenta a recorrente, em síntese, a “inobservância do princípio constitucional da isonomia pela FUNCEF, ora Ré, ao prever em seu regime de aposentadoria proporcional percentuais diferenciados entre homens e mulheres aposentados da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL”.



    Em 26/05/2022, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, considerando o Tema nº 452 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Ação em que se controverte sobre aposentadoria complementar. Entidade fechada de previdência complementar. Alegação de violação ao princípio da isonomia entre homens e mulheres. Sentença que na espécie não constatou a existência da alegada violação e julgou improcedente a pretensão. Decisão que negou seguimento ao recurso, por manifesta improcedência. Agravo Interno que manteve a decisão monocrática. Retorno dos autos para eventual juízo de retratação que não se exerce. Inexistência, na espécie de violação ao princípio da isonomia, como bem explicitado na sentença. Homens e mulheres que consoante o Estatuo, acabam auferindo as mesmas vantagens do benefício complementar. Acórdão mantido.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 639.138/RS, feito paradigma do Tema nº 452 da sistemática da repercussão geral e que tinha como parte recorrida a mesma entidade de previdência privada demandada no presente processo, fixou a seguinte tese:



    “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 



    Esse julgado porta a seguinte ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 



    1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 



    2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 



    3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido”.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário julgar procedente o pedido inicial. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente